Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. IBRAM. PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO. CINCO DIAS. LEI ESPECIAL. LEI DISTRITAL 41/89 E DECRETO DISTRITAL 37.506/16. ABNT NBR 10151. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação anulatória de auto de infração ambiental. 1.1. Em suas razões, a autora requer a reforma da sentença. Em suma, reitera os argumentos da exordial alegando que: a) apresentou recurso administrativo dentro do prazo, porém foi considerado intempestivo; b) o aparelho utilizado para a medição não estava devidamente calibrado; c) houve ilegalidade ao não ser desconsiderado o ruído de fundo quando da aferição; e d) o apelado considerou equivocadamente o limite de 50 dB, enquanto o correto seria 60 dB para área mista com vocação comercial, conforme tabela constante na norma ABNT 10.151.
2. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal é direito fundamental de terceira dimensão, bem de uso comum do povo. 2.1. A violação ao meio ambiente pode ocorrer por diversas formas, sendo uma delas a poluição sonora. 2.2. Em que pese a própria Constituição Federal, em seu art. 170, resguarde o direito ao empreendedorismo, pois indispensável ao desenvolvimento social e econômico da nação, não se trata de direito absoluto ou ilimitado, sendo condicionado pela proteção ao meio ambiente. 2.3. Tratando-se de infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, a qual dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
3. Em que pese o prazo de dez dias previsto pelo art. 59 da Lei 9.784/1999 para o recurso administrativo, à hipótese aplica-se o disposto na Lei Distrital n. 41/89, art. 60, e no Decreto Distrital n. 37506/16, art. 55, que fixam o prazo de cinco dias para o ato, por serem leis específicas, de modo que, indubitavelmente, o recurso foi intempestivo.
4. O instituto réu esclareceu que as diferenças entre resultados aferidos ocorrem pois as medições são feitas com um metro de distância entre si, conforme estabelecido pela ABNT 10.151. 4.1. De acordo com a ABNT 10.151, item 4.3, a calibração do aparelho medidor deve ser renovado no mínimo a cada dois anos. 4.2. O aparelho utilizado foi calibrado em 19/01/2018, menos de um ano antes da data da medição, 24/10/2018, de sorte que conclui-se que não havia imprecisão no aparelho utilizado na fiscalização.
5. Sobre a medição do ruído de fundo, a auditora responsável pela autuação explicitou que não foi feita em razão da aferição ter sido realizada dentro da casa da denunciante, sem influência do ruído do tráfego. 5.1. Considerando o esclarecimento do IBRAM e não havendo nos autos prova de que houve interferência de ruídos que impactassem na aferição, não há vícios na não medição do ruído de fundo.
6. Conforme dispõe a ABNT NBR 10151, os valores indicados na tabela devem ser corrigidos quando a medição ocorre a partir de ambiente interno, sendo de -10dB (A) para a janela aberta e -15db(A) para a janela fechada. 6.1. No caso, a aferição, por ter sido feita dentro do apartamento da denunciante com a janela aberta, deve considerar o valor de referência de 60db(A) para área mista com vocação comercial -10dB(A), perfazendo o limite de 50dB(A). 6.2. Como as aferições resultaram em: 63.5dB(A), 56.8dB(A) e 52.6dB(A), sendo a média 57.6dB(A), não há qualquer incorreção nos parâmetros utilizados pelo IBRAM.
7. Recurso improvido.